Tribunal: TJDFT
Processo: 0746616-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
HABEAS CORPUS CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. ATUALIDADE E URGÊNCIA. NÃO CONFIGURADAS. ORDEM CONCEDIDA.
1. Por força do art. 5o, inciso LXVII, da Constituição Federal a prisão civil é admitida quando ocorrer inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia, devendo, ainda, ser observado o caráter atual e urgente dos alimentos devidos, entendidos como tais as 3 (três) parcelas anteriores à decretação da medida constritiva (art. 528, § 7o, do CPC e Súmula 309 do STJ).
2. Diante da comprovação do depósito judicial do valor integral da dívida executada, não há justificativa para a prisão da paciente.
3. Ordem concedida.